Tribunal: TJPA
Processo: 0809335-09.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809335-09.2024.8.14.0000

PACIENTE: EDSON HUGOR MORAES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0809335-09.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
DIEGO ADRIANO DE ARAÚJO FREIRES – OAB/PA 30.959

PACIENTE:
EDSON HUGOR MORAES DA SILVA – CPF 038.972.922-11

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0803430-36.2024.8.14.0028

CAPITULAÇÃO PENAL:
ROUBO MAJORADO – ART. 157, §2°, II, CP

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. PROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA MEDIANTE A DECRETAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS. INCIDÊNCIA DO ART. 319, CPP. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

com pedido de liminar em favor de
EDSON HUGOR MORAES DA SILVA
, em razão de decisão do juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA que indeferiu em
05 de junho de 2024
o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em face do paciente.

Narra a inicial que o magistrado de primeiro grau concedeu a conversão da cautelar de liberdade a corréu, deixando, no entanto, de estender o benefício ao paciente, o que lhe seria devido.

Como argumentos para a concessão da ordem, sustenta que os fundamentos de decretação da prisão preventiva foram idênticos para os dois réus, não havendo, assim, idoneidade na negativa do benefício a apenas um deles.

No mérito, pleiteia a confirmação da concessão da liberdade em caráter liminar, tornando-a definitiva, a fim de que o paciente responda aos atos processuais em liberdade.

Subsidiariamente, pleiteia a conversão da cautelar de liberdade em uma das medidas diversas registradas no art. 319, CPP.

Informações da autoridade coatora no ID 20074133.

No ID 20097063 a liminar foi deferida.

Manifestação do custos legis pela perda do objeto (ID 20154578).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conforme já ventilado na decisão de ID 20097063, o que se identifica da decisão de indeferimento do pleito de revogação da prisão preventiva pelo juízo a quo é a ausência de distinção entre a situação jurídica de cada um dos réus, o que viabiliza a extensão do benefício concedido a um deles, ao outro, nos termos do que preceitua o art. 580 do Código de Processo Penal.

Art. 580. CPP.

No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS A CORRÉU. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL RECONHECIDA. PEDIDO DEFERIDO. ORDEM CONCEDIDA.

A teor do artigo 580 do Código de Processo Penal, havendo concurso de agentes, "a decisão do recurso interposto por um dos réus,
se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal
, aproveitará aos outros".

In casu, verifica-se que a custódia cautelar do paciente beneficiado foi decretada na mesma ocasião à do ora requerente e à do terceiro corréu, e mediante idênticos fundamentos. Com efeito, não se extrai da decisão que relaxou a prisão preventiva do paciente beneficiado nenhum elemento de caráter estritamente pessoal que lhe circunscrevam a constatada ilegalidade na manutenção da custódia. Ao revés, constata-se que o prolongamento injustificado da segregação alcança todos os réus, porquanto não se pode atribuir à atuação defensiva a excessiva mora detectada.

Assim, encontra-se igualmente evidenciado o constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do requerente e do terceiro corréu, que possuem idêntica situação jurídico-processual ao paciente beneficiado, sendo devida, no caso, a extensão do benefício concedido, na forma do art. 580 do Código de Processo Penal.

Pedido de extensão deferido, estendendo-se os efeitos do acórdão de fls. 84/94 ao requerente MÁRCIO FERREIRA PRATES, bem como, de ofício, ao corréu CLAUDIR FLORIANO RIBEIRO, na forma do art. 580 do CPP, a fim de revogar suas prisões preventivas decretadas nos autos da Ação Penal n. 0000033-24.2013.8.26.0296, determinando a expedição de alvará de soltura em seu favor, salvo se por outro motivo estiverem encarcerados, observadas as cautelas aplicadas ao corréu DANIEL HENRIQUE ROMERO.

(PExt no HC n. 344.038/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/2/2017, DJe de 8/2/2017.)

Da decisão coatora, verifico que a negativa da revogação da prisão de EDSON HUGOR não foi acompanhada de justificativa que demonstre a divergência fático-processual que afaste a possibilidade de que o paciente, nos moldes do corréu Kauã, seja beneficiado com a conversão da prisão preventiva em cautelar diversa. Vejamos:

1. Acompanho o parecer ministerial e
MANTENHO A PRISÃO DE EDSON HUGOR MORAES DA SILVA
, como forma de garantia da ordem pública, por conveniência da instrução processual e para a aplicação da lei penal, nos moldes decretados anteriormente (art. 312 do CPP).

2. No tocante ao denunciado KAUA HENRIQUE PACHECO LIMA foi informada proposta de trabalho nos autos, não ostenta outras anotações criminais,

sendo que os fatos não são contemporâneos, não há motivos que justifiquem a manutenção de sua prisão, pois não há mais riscos da garantia da aplicação da lei penal e à garantia da ordem pública.
Assim, considerando que não subsistem mais os motivos justificadores da segregação cautelar, entendo que o acusado KAUA HENRIQUE PACHECO LIMA, deve ser posto em liberdade
, porém entendo necessária a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. Ex positis, DEFIRO O REQUERIMENTO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA entabulado pela defesa constituída em favor de KAUA HENRIQUE PACHECO LIMA.

– Decisão coatora.

Por todo o exposto, demonstrado o fumus boni iuris da demanda,
CONCEDO A ORDEM
de habeas corpus em definitivo para revogar a prisão preventiva de
EDSON HUGOR MORAES DA SILVA
nos autos do processo de n° 0803430-36.2024.8.14.0028
, mediante a aplicação de cautelares diversas.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 25/07/2024